Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sisbajud. Renajud. Reiteração. Decurso de tempo superior a um ano. Possibilidade. Desnecessidade de comprovação de alteração da situação patrimonial. Princípio da razoabilidade. Princípio da efetividade da execução. Princípio da cooperação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente visando à reforma de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a reiteração de pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a renovação de diligências no SISBAJUD e no RENAJUD, sem que haja demonstração de modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada.
III. Razões de decidir
3. A execução processa-se no interesse do credor (artigo 797 do CPC), cabendo ao Poder Judiciário, em cooperação com as partes (artigo 6o do CPC), adotar as medidas necessárias à satisfação do crédito e à efetividade da tutela jurisdicional.
4. A jurisprudência majoritária do e. TJDFT firmou-se no sentido de que o transcurso de prazo razoável, superior a um ano, desde a última pesquisa de bens infrutífera, justifica a renovação das consultas aos sistemas conveniados, relativizando-se a necessidade de o credor demonstrar indícios de alteração patrimonial do devedor, ante a dinâmica da situação econômica e a dificuldade de acesso a informações sigilosas.
5. Decorridos mais de três anos desde a última diligência, mostra-se razoável e necessária a reiteração das buscas pelos sistemas eletrônicos para viabilizar a continuidade da execução e a tentativa de satisfação do crédito perseguido desde 2018.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa infrutífera de bens da parte executada constitui fundamento suficiente para justificar a reiteração de consultas aos sistemas conveniados (SISBAJUD e RENAJUD), independentemente da demonstração de indícios de alteração da situação patrimonial da parte executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964992, 0746959-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 2016476, 0718745-44.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025; Acórdão 1961149, 0747538-27.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.